Tribunal: TJSP
Processo: 1123965-62.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
Ação de obrigação de fazer cumulada com reparação de danos materiais e morais - indevida portabilidade da linha telefônica - fundamento da sentença não impugnado de forma específica - dano moral configurado - "quantum" indenitário mantido - ação julgada parcialmente procedente - sentença mantida - recurso improvido.